Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Objeto. Imunidade tributária. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos - ITBI. Incorporação de imóveis pertencentes aos sócios ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social. Imunidade tributária. Incidência. Requisitos realizados. Desenvolvimento de atividade vinculada ao comércio de imóveis. Elisão da salvaguarda. Condição inexistente (CF, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I). Relação jurídico-tributária. Inexistência. Afirmação. Inserção nas ressalvas contempladas. Elisão. Inexistência. Asseguração. Condição firmada pela administração tributária. Vinculação à comprovação da atividade preponderante da empresa. Condição inexistente para fins de integralização de capital. Direito líquido e certo. Ofensa. Ordem. Concessão. Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante em face da sentença que, resolvendo a impetração que formulara visando a elisão do ato advindo da administração tributária que suspendera a exigibilidade do ITBI gerado por operações imobiliárias que tiveram por objeto a transferência de imóveis pertencentes aos sócios para a pessoa jurídica como forma de integralização de capital, até a comprovação da atividade preponderante da sociedade empresarial, não reconhecendo a imunidade demandada pela contribuinte.

II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo e da impetração cinge-se à definição da subsistência imunidade tributária específica acobertando a impetrante, estabelecida no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, que veda a cobrança do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI quando a transmissão de bens e direitos visa à integração ou constituição de capital social de pessoa jurídica, independentemente da sua atividade social preponderante, porquanto a administração tributária suspendera a incidência da exação até apuração da atividade desenvolvida preponderantemente pela impetrante, induzindo que, estando seu objeto social vocacionado à compra e venda e gestão imobiliária, não estaria acobertada pela salvaguarda.

III) Razões de decidir
3. A imunidade pertinente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI em caso de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação e integralização do capital social de pessoa jurídica tem por escopo facilitar a capitalização e fomentar o crescimento da empresa, de forma a estimular a realização de investimentos em atividades econômicas, não estando a incidência da salvaguarda, em caso de integralização de capital social, condicionada à apuração do objeto social da pessoa jurídica, pois aplicável essa condicionante apenas em situações de cisão, fusão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica, estando limitada, contudo, ao valor do capital social integralizado, incidindo a exação sobre o que exceder essa operação (CF, art. 156, II, § 2o, I; CTN, arts. 36 e 37).
4. No julgamento do Tema 796 de Repercussão Geral (RE n. 796.376/SC), a Suprema Corte assinalara, nas razões de decidir do voto condutor, expressamente que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso” (RE 796.376, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2020), consolidando o entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI relativa à transferência de bens e direitos em integralização de capital social é incondicionada, limitada apenas pelo capital social integralizado, fixando tese no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, acolhendo parcialmente a arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos n. 0705115-03.2021.8.070018, declarou “a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil” (Acórdão 1684813, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023).

IV) Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. Unânime.